Tribunal: TJSP
Processo: 2280847-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária. Desacolhimento. Ausência de apreciação a respeito pelo MM. Juízo. Pretensão de incorporação anual de parcela do auxílio-alimentação e recebimento de adicional de insalubridade. Decisão pela qual determinada a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível. Inadmissibilidade. Comarca na qual não instalados Vara da Fazenda Pública e

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de assistência judiciária. Desacolhimento. Ausência de apreciação a respeito pelo MM. Juízo. Pretensão de incorporação anual de parcela do auxílio-alimentação e recebimento de adicional de insalubridade. Decisão pela qual determinada a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível. Inadmissibilidade. Comarca na qual não instalados Vara da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Possibilidade de tramitação do processo em Vara Cível Comum. Ademais, possibilidade de realização de prova pericial. Valor da causa impreciso, indicado por estimativa. Precedentes. Decisão agravada reformada. Reconhecimento da competência do MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaguariúna para processamento e julgamento relativos à ação principal. Portanto, recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876379.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2280847-10.2019.8.26.0000, da Comarca de
Jaguariúna, em que é agravante MARCIA SABINO LEMES, é
agravado MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA POSSE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso parcialmente provido, V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000.
COMARCA: JAGUARIÚNA.
AGRAVANTE: MÁRCIA SABINO LEMES.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE.
VOTO 33.385.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Pedido de
assistência judiciária. Desacolhimento. Ausência de apreciação a respeito pelo MM. Juízo. Pretensão de incorporação anual de parcela do auxílio- alimentação e recebimento de
adicional de insalubridade. Decisão
pela qual determinada a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível.
Inadmissibilidade. Comarca na qual
não instalados Vara da Fazenda Pública e Juizado Especial da
Fazenda Pública. Possibilidade de
tramitação do processo em Vara Cível
Comum.
Ademais,
possibilidade
de
realização de prova pericial. Valor
da causa impreciso, indicado por
estimativa.
Precedentes.
Decisão
agravada reformada. Reconhecimento
da competência do MM. Juízo da 1a
Vara da Comarca de Jaguariúna para
processamento e julgamento relativos
à ação principal. Portanto, recurso
parcialmente provido.

Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 17) interposto por Marcia Sabino Lemes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
à respeitável decisão pela qual, a propósito de
ação com os escopos de incorporação anual de
parcela do auxílio-alimentação e recebimento de
adicional de insalubridade promovida contra o
Município de Santo Antonio de Posse, se declarara
incompetente o MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de
Jaguariúna para análise correspondente e, assim,
determinara
a
remessa
dos
autos
ao
Juizado
Especial Cível local.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) cabimento deste recurso;
b) possibilidade de interpretar-se extensivamente
o artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil;
c) consideração à decisão do Superior Tribunal de
Justiça relativa ao recurso especial 1.679.909/RS;
d) ser caso de se lhe deferir gratuidade da
justiça; e) objetivar o recebimento de adicional
de insalubridade, bem como se verifique análise em
relação à natureza salarial do auxílio alimentação
e à respectiva incorporação anual; f) tratar-se de
demanda
complexa;
g)
haver
necessidade
de
perícias; h) serem de consideração os artigos 3o,
§ 2o, e 8o da Lei 9.099/1995; i) não ser o
Conselho Superior da Magistratura competente para
alterar
a
atribuição
dos
Juizados
Especiais
Comuns; j) serem de relevo os arestos por esta
colacionados; k) logo, requerer a concessão de
efeito suspensivo e, para o final, o provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
deste recurso a fim de que reformada a decisão ora
atacada.
Concedeu-se
a
tutela
de
urgência
objetivada (folhas 132 a 135).
O recorrido respondeu (folhas 142 a
147)
sustentando,
em
resumo,
na
seguinte
conformidade: 1. tratar-se de causa cujo valor é
inferior a sessenta salários mínimos (artigo 1o,
§2o, da Lei 12.153/2010; 2. competência absoluta
do
Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública;
3.
ausência de complexidade da demanda; 4. portanto,
dever ser mantida a decisão atacada.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar parcial provimento ao
recurso.
Por proêmio, em relação ao pedido de
concessão de assistência judiciária, como não
analisado esse pleito pelo MM. Juiz a quo,
inviável
a
respectiva
apreciação,
pois
consubstanciaria supressão de instância: não cabe
recurso contra decisão não proferida.
Dessa forma, embora não recolhido o
preparo próprio, conhece-se desse agravo, mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
a análise a respeito pelo digno juiz da causa.
Nesse
ponto,
mutatis
mutandis,
é
também de consideração o seguinte trecho de
fundamentação de aresto deste Tribunal:
“Como ainda não foi apreciado, no primeiro
grau de jurisdição, o pedido de gratuidade da justiça que
as agravantes formularam, fica dispensado o preparo do
presente recurso.
Ante a ausência de pronunciamento do juízo
“a quo” a esse respeito, não cabe a este órgão “ad quem” se
antecipar na análise da matéria, seja para não suprimir um
grau de jurisdição, seja por não caber recurso contra
decisão não proferida.
Este
Relator
já
teve
oportunidade
de
participar, na qualidade de Segundo Juiz, de julgamento de
hipótese idêntica:
EMENDA À INICIAL. Valor da causa. Servidores
públicos estaduais. Adicional por tempo de serviço sobre
vencimentos integrais. (...) Pedido de gratuidade ainda não
apreciado pelo juízo “a quo”. Dispensado o preparo deste
recurso. (...) Recurso provido em parte. (Agravo de
Instrumento n.o 0554375-45.2010.8.26.0000 - São Paulo -
12.a Câmara de Direito Público - Rel. Édson Ferreira - j.
09.02.2011, V.U.).” 1
Outrossim,
considera-se
cabível
a
1 Agravo de instrumento 2201745-12.2014.8.26.0000, relator o desembargador Osvaldo de Oliveira, 12a
Câmara de Direito Público, julgamento em 19 de fevereiro de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
interposição de agravo de instrumento contra
decisão pela qual determinada a redistribuição de
processo em razão de suposta incompetência.
É
que,
conforme
o
julgamento
do
Recurso Especial 1.679.909 pelo Superior Tribunal
de Justiça2, “Apesar de não previsto expressamente no
rol
do
art.
1.015
do
CPC/2015,
a
decisão
interlocutória relacionada à definição de competência
continua desafiando recurso de agravo de instrumento,
por uma interpretação analógica ou extensiva da norma
contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já
que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar
o juízo incompetente para a causa, permitindo que o
juízo natural e adequado julgue a demanda.”
Logo, de rigor o conhecimento desse
agravo de instrumento3.
2 Relator o ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 14 de novembro de 2017.
3 Nesse ponto, mutatis mutandis, ainda é presente acórdão deste Tribunal cuja ementa é a seguinte:
“Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos decorrente de
erro médico, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Juizado da Fazenda
Pública. ADMISSIBILIDADE - Recente julgado do e. STJ admitindo o processamento de agravo de
instrumento contra decisões relacionadas à definição de competência, apesar de não estar previsto
expressamente no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 (REsp 1679909/RS) - Alinhamento ao
posicionamento do e. STJ
Agravo de instrumento conhecido. JEFAZ - INCOMPETÊNCIA - Alegada falha na prestação de serviço
médico de tratamento de infertilidade - Tratando-se de matéria complexa, cuja prova se faz mediante
perícia médica, incompatível se mostra o procedimento com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, para manutenção do feito na Vara da Fazenda
Pública de São Paulo.” (agravo de instrumento 2231727-66.2017.8.26.0000, relator o desembargador
Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, julgamento em 18 de abril de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
No que respeita à matéria de fundo,
malgrado respeitável o posicionamento do MM. Juiz
da causa, é de rigor a reforma da decisão atacada.
A propósito, trata-se de ação com os
escopos de incorporação anual de parcela do
auxílio-alimentação e recebimento de adicional de
insalubridade promovida contra o Município de
Santo Antonio de Posse. Por sinal, constou como
valor da causa o equivalente a R$ 5.000,00 (folhas
1/19 dos autos principais).
Não
se
olvida
estabelecer
a
Lei
12.153/2009
competência
absoluta
dos
Juizados
Especiais da Fazenda Pública para
“processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos” (artigo 2o, caput, e parágrafo 4o4).
Contudo, sobreleva não haver sido
instalado
nessa
Comarca
(Jaguariúna)
Juizado
Especial da Fazenda Pública e nem tampouco Vara
Especializada. Desse modo, possível a tramitação
do processo em Vara Cível Comum.
Assim, não é caso de encaminhamento
4 “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor
de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
dos autos ao Juizado Especial Cível5.
Com
efeito,
“inexistindo
Vara
do
Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca (...),
não há que se falar em competência absoluta, mas, sim,
relativa,
competindo,
portanto,
à
parte
autora
escolher o rito da demanda (comum ou especial).
A corroborar tal raciocínio, no tocante
à competência relativa em comarcas que não possuem
Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública,
basta
nos
atentarmos para o que dispunha o art. 2o, II, letra
“b”, do Provimento 1.768/2010 do Conselho Superior da
Magistratura”6.
Outrossim, há previsão em contrário à
remessa dos autos ao Juizado Especial Cível
(Comum) contida nos artigos 3o, § 2o, e 8o, caput,
5 Nesse sentido, mutatis mutandis, também considera-se aresto desta Corte cuja ementa, em parte, é a
seguinte: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ITBI -
Município de São Sebastião - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta no foro onde
estiver instalado - No caso, o processo é de origem da Comarca de São Sebastião, onde não está
instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, não sendo absoluta a competência do referido Juizado
(...)” (apelação 1000222-09.2018.8.26.0587, relator o desembargador Rezende Silveira, julgamento em
15 de janeiro de 2019).
6 Agravo de instrumento 2157990-93.2018.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Wanderley José Federighi, julgamento em 14 de dezembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
da Lei 9.099/19957.
Ademais, trata-se de causa passível
de gerar complexidade, haja vista a possibilidade
de realização de prova pericial, conforme, aliás,
requerido por essa recorrente com a petição
inicial relativa à ação principal.
Logo, possível eventual dilação probatória, é a matéria incompatível com o
procedimento do Juizado Especial. Por sinal, essa
Justiça Especializada apenas admite a realização
de “exame técnico”, nos termos do artigo 10 da Lei
12.153/20098.
E o valor atribuído à causa fora
indicado por estimativa dada a dificuldade de se
aferir do montante exato do proveito econômico a
ser obtido em caso de procedência dos pedidos.
Trata-se, portanto, de pedido ilíquido.
Nesse sentido, mutatis mutandis, são
7 “Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas
cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...) § 2o Ficam excluídas da competência do Juizado
Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de
cunho patrimonial”.
“Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas
jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil (...)”.
8 “Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz
nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
ainda de consideração arestos deste Tribunal cujas
ementas seguem transcritas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Competência

Comarca que não possui instaladas Vara da Fazenda Pública
e Juizado Especial da Fazenda Pública
Manutenção dos
autos na Vara Cível Comum Impossibilidade de remessa ao
Juizado Especial Comum por expressa vedação prevista na
Lei no 9.099/95 Ausência de previsão em Lei Federal que
permita Pessoas Jurídicas de Direito Público de serem
partes nas causas dos Juizados Especiais Comuns

Ilegalidade do disposto no artigo 8o, II, do Provimento
2.203/14, do Colendo Conselho Superior da Magistratura
Reforma que se impõe Recurso provido.”9
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL - PRETENSÃO À CONCESSÃO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - COMPETÊNCIA -
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL - INADMISSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicar-se-á,
excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no
sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo
1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520;
Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito
recursal, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda
Pública JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local
onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada
9 Agravo de instrumento 2238170-96.2018.8.26.0000, relatora a desembargadora Silvia Meirelles, 6a
Câmara de Direito Público, julgamento em 14 de dezembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
(artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09), cuja
hipótese é inocorrente na Comarca de Jaguariúna. 3. A
complexidade da causa inviabiliza a redistribuição dos
autos perante o D. Juizado Especial Cível. 4. Para o
deslinde da controvérsia jurídica, poderá ser necessária,
eventualmente, a produção da prova pericial, não admitida
no âmbito dos D. Juizados Especiais. 5. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Incompetência
jurisdicional,
reconhecida,
em
Primeiro
Grau
de
Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada. 8. Recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
provido.”10
Por
essas
razões,
e
como
não
concedida a assistência judiciária objetivada,
acolhe-se em parte a supracitada argumentação da
ora agravante (descrita resumidamente no relatório
deste voto), por um lado, e, de outro, não se dá
guarida à resposta da municipalidade recorrida
(folhas 142 a 145).
À vista do exposto, e sem desdouro à
convicção do MM. Juiz a quo, dá-se parcial
provimento ao recurso para afastar a determinação
de
remessa
dos
autos
do
processo
1003575-23.2019.8.26.0296
ao Juizado Especial Cível, com consequente reconhecimento da
competência do MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de
10 Agravo de instrumento 2258715-56.2019.8.26.0000, relator o desembargador Francisco Bianco, 5a
Câmara de Direito Público, julgamento em 16 de dezembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2280847-10.2019.8.26.0000 -JAGUARIÚNA - VOTO 33.385
Jaguariúna para o processamento e o julgamento
próprios.
ENCINAS MANFRÉ, relator.